Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-35.2022.8.11.9005
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000902-35.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO), MARIA TEREZINHA FATIMA FERREIRA MENDES - CPF: 138.766.601-06 (AGRAVANTE), SERGIO PEDRO DA SILVA - CPF: 603.902.801-78 (AGRAVADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000902-35.2022.8.11.9005

EMENTA:

AGRAVO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
– PEDIDO DE NULIDADE DE AUDIÊNCIA INSRUTÓRIA E ATOS POSTERIOES INDEFERIDO NA ORIGEM – VALIDADE DAS CIÊNCIAS FEITAS DE FORMA ELETRÔNICA PELO PATRONO DA REQUERIDA RECORRENTE, INTEGRANTE DE NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA – ADVOGADO QUE FOI PRÉVIA E DEVIDAMENTE CADATRADO NO SISTEMA ELETRÔNICO E QUE DEU CIÊNCIA, POR DUAS VEZES, QUANTO A DECISÃO QUE DESIGNOU A AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Verificado que o advogado, integrante do quadro de núcleo de prática jurídica, foi prévia e devidamente cadastrado no sistema eletrônico, bem assim, que por duas vezes, deu ciência eletrônica, da decisão que designou a audiência instrutória é de ser indeferido pedido de nulidade do citado ato ao argumento de ser necessária sua intimação pessoal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000902-35.2022.8.11.9005

Agravo nº
1000902-35.2022.811.9005

Agravante:
Maria Terezinha Fatima Ferreira Mendes

Agravado:
Sérgio Pedro da Silva

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela executada de Cumprimento de Sentença de Ação de Rescisão de Contrato c/c Reparação de Danos Morais,
Maria Terezinha Fatima Ferreira Mendes,
contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença de Ação de
Rescisão de Contrato c/c Reparação de Danos Morais
nº 1032342-48.2017.8.11.0041
, apresentado por
Sérgio Pedro da Silva
em face de
Maria Terezinha Fatima Ferreira Mendes
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de nulidade de nulidade de audiência de instrução e julgamento e dos atos posteriores por falta de intimação pessoal de seu patrono, que integra o quadro do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Federal de Mato Grosso
.

Alega que ao contrário da decisão impugnada, não manifestou sobre a legalidade ou sobre o acerto da sentença, mas nulidade de atos anteriores a ela, a partir da audiência de instrução e julgamento, por não ter ocorrido a intimação pessoal do advogado que integra o quadro de orientadores do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Federal de Mato Grosso.

Alega ainda que o Núcleo de Práticas Jurídicas goza das prerrogativas conferidas à Defensoria Pública, em especial, a de ser necessária sua intimação pessoal para os atos do processo e o benefício do prazo em dobro, conforme previsto no art. 186 do CPC.

Defende, assim, em síntese, a nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos posteriores.

Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 147821694).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000902-35.2022.8.11.9005

Agravo nº
1000902-35.2022.811.9005

Agravante:
Maria Terezinha Fatima Ferreira Mendes

Agravado:
Sérgio Pedro da Silva

VOTO.

E. Câmara:

O cerne do Agravo

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que indeferiu pedido de nulidade de nulidade de audiência de instrução e julgamento e dos atos posteriores por falta de intimação pessoal do patrono da requerida aqui agravante, que integra o quadro do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Federal de Mato Grosso
.

Argui
Maria Terezinha Fatima Ferreira Mendes,
executada do Cumprimento de Sentença de Ação de Rescisão de Contrato c/c Reparação de Danos Morais apresentado por
Sérgio Pedro da Silva
, aqui agravado, que seu patrono,
que integra o quadro do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Federal de Mato Grosso
não foi intimado pessoalmente da audiência de instrução e julgamento, bem assim, defende a nulidade do referido ato e dos posteriores, inclusive, da sentença.

Sustenta

que o Núcleo de Práticas Jurídicas goza das prerrogativas conferidas à Defensoria Pública, consistente na sua necessária sua intimação pessoal para os atos do processo e no benefício do prazo em dobro, conforme previsto no art. 186 do CPC.

Em 20.7.2018 a requerida aqui recorrente apresentou contestação
e em 31.8.2018 foi determinado pelo Juízo de origem a habilitação no sistema do advogado patrono da requerida que assinou DIGITALMENTE a contestação
.

Veja o teor da referida determinação, lançada no id. de origem 15111941:

“VISTOS,

Devolvo aos autos à secretaria para
HABILITAÇÃO

NO SISTEMA

do(a)

r. causídico(a)
titular do certificado digital

que
assinou
digitalmente
a CONTESTAÇÃO

e/ou do(a) advogado(a) específico indicado para receber as intimações
,
a fim de evitar nulidade na publicação dos atos processuais.

Após a regularização, voltem os autos conclusos para decisão saneadora.

Intimem-se. Cumpra-se.”

(grifo próprio).

Em 5.9.2018 a secretaria do Juízo de origem certificou ter cumprido a determinação, vale dizer, cadastrado o advogado da requerida aqui recorrente. Veja o teor da referida certidão lançada no id. de origem 15202635:

“
Certifico que, nesta data, procedi ao cadastramento do advogado da parte Requerida, nos termos da determinação retro.”

(grifei).

Em 14.1.2020 foi designada audiência instrutória para o dia 4.3.202 as13 horas e 30 minutos (id. de origem 28003178).

Na sequência, o patrono da requerida aqui agravante tomou ciência, e por duas vezes, da decisão que designou a audiência instrutórtia.

“
Decisão (3959650)

MARIA TEREZINHA DE FATIMA FERREIRA MENDES DA SILVA

Representante: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UFMT CUIABÁ

Diário Eletrônico (14/01/2020 16:40:24)

O sistema registrou ciência em 22/01/2020 00:00:00

Prazo: 15 dias”

“
Decisão (3959648)

MARIA TEREZINHA DE FATIMA FERREIRA MENDES DA SILVA

Representante: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UFMT CUIABÁ

Expedição eletrônica (14/01/2020 16:40:24)

O sistema registrou ciência em 24/01/2020 23:59:59

Prazo: 15 dias”

Logo, a ciência da decisão feita eletronicamente pelo advogado devidamente cadastrado no sistema revela-se válida, notadamente por conferir o efeito de ciência inequívoca.

Neste sentido, veja a orientação do e. TJDFT:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO.
PARCEIRO ELETRÔNICO
, ART. 5º DA PORTARIA GC Nº 140/18. EFEITOS MODIFICATIVOS.

I -
O Núcleo de Prática Jurídica
da UCB, que representa a apelante-ré, não faz jus ao benefício de intimação pessoal conferido à Defensoria Pública
e está cadastrado no TJDFT como "parceiro para expedição eletrônica"
, art. 5º da Portaria GC nº 140/18.

II -
Consoante julgamento do e. STJ no EAREsp 1.663.952/RJ, havendo intimação por publicação no DJe e eletrônica, via consulta ao sistema, por parceiro da expedição eletrônica, prevalece esta última
.

III - Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos, para reconhecer a tempestividade da apelação da ré.” (
Acórdão 1378131
, 07085842220198070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifei).

No mesmo norte é a orientação desa e. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO –
SENTENÇA DISPONIBILIZADA NO PJE – REGISTRO DE CIÊNCIA PELAS PARTES – INTIMAÇÃO EFETIVADA
– INAUGURAÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL – POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DJE – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, LEI Nº 11.419/2006 – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A rigor do artigo 5º da Lei nº 11.419/2006, as intimações acerca dos atos processuais serão feitas por meio eletrônico, mediante a efetivação de consulta eletrônica pelo intimado, e, quando assim realizadas, dispensável, inclusive, a publicação no DJe, uma vez que a elas são atribuídas o status de pessoais, para efeitos legais, nos termos do §6º
.

O ACESSO DO ADVOGADO AOS AUTOS, CARACTERIZA SUA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS
, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe.”
(N.U 1031256-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

(grifei).

Posto isso, nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023